Tribunal: STF
Processo: MS 36964
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do MS 36.498-ED-ED/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber. Eis o teor do pronunciamento:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSISTÊNCIA NO APONTAMENTO DE VÍCIOS VEICULADOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS. RENOVAÇÃO DE CONDUTA PROCRASTINATÓRIA. INCREMENTO DO PERCENTUAL DA MULTA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, § 3º, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES.
    1. Firme o entendimento desta Casa, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à reiteração de alegações veiculadas em anteriores embargos de declaração e já apreciadas pelo órgão julgador.
    2. Renovação de conduta procrastinatória, a justificar, com base no art. 1.026, § 3º, do CPC, a elevação do percentual da multa por embargos de declaratórios protelatórios, de 1% para 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes.
    3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, Corte em favor da qual declinada a competência” (retirado do site do Supremo Tribunal Federal).
    O impetrante indica, ainda, como impetrada a Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, apontada como autoridade coatora no MS 36.498/SP.
    Ao final, requer o desarquivamento dos autos MS 36.498/SP, bem como o provimento de todos os recursos para que o Superior Tribunal de Justiça reanalise a matéria.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é pacífica no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra decisão de Ministro ou de colegiado do próprio Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 33459 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Não cabe mandado de segurança contra decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal porque a competência para processar e julgar esta ação só lhe é outorgada para "proteger direito líquido e certo, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal" (Regimento, art. 200), cabendo lembrar que as decisões das Turmas, nos limites da sua competência, são decisões soberanas do próprio Tribunal (AGRMS nº 20.469-MG, Rel. Min. SOARES MUÑOZ, in DJU de 30.11.84; MS nº 20.378- DF, Rel. Min. ALFREDO BUZAID, in DJU de 31.05.85). Fundamento suficiente da decisão agravada não impugnado no petição de agravo regimental. Precedente: AGRAG nº 172.396-GO 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 23224 AgR/PR, Rel. Min. Maurício Corrêa) 
    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28097 AgR/DF, Rel.Min. Celso de Mello) 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: MS 23.572/MG, Rel. Min. Celso de Mello; MS 26.704/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MS 21.734/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão; MS 22.988/MS, Rel. Min. Carlos Velloso; MS 24.399/DF, Rel Min. Joaquim Barbosa; MS 25.070/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; MS 30.599/PA, Rel. Min. Luiz Fux; MS 35.230/DF, Rel Min. Edson Fachin.
    Outrossim, em relação à Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental, pois a autoridade indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação.
    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO SÚMULA 624/STF RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”. 
    Aplica-se, portanto, o entendimento deste Tribunal no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula 267/STF, conforme se observa do seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267), nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268).
    2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).
    A pretensão sob exame, como se vê, está na contramão da jurisprudência desta Corte.
    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator